Tribunal: TJMT
Processo: 1022322-95.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022322-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALCY DIVINO BORGES - CPF: 785.516.338-72 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (EMBARGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALCY DIVINO BORGES - CPF: 785.516.338-72 (EMBARGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença proferida em liquidação de sentença, a qual condenara a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com posterior majoração, de ofício, pelo Tribunal, com base no art. 85, § 11, do CPC. O embargante alega erro material, por entender incabível a fixação de honorários na liquidação de sentença, sustentando o caráter técnico-aritmético do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão quanto à condenação e majoração dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, diante da alegada inexistência de litigiosidade suficiente a justificar a verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
A condenação em honorários foi fixada na sentença de liquidação, em razão da resistência processual efetiva da parte embargante, a qual apresentou impugnação acompanhada de documentos, caracterizando litigiosidade suficiente.

5.
O acórdão embargado apenas majorou os honorários em grau recursal, por imposição legal do art. 85, § 11, do CPC, sem inovar quanto à condenação já existente.

6.
A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários na liquidação de sentença quando presente a litigiosidade, afastando a alegação de erro material.

7.
Inexistentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
A condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença é admissível quando configurada litigiosidade relevante, manifestada por impugnação acompanhada de documentos.
2.
A majoração dos honorários em grau recursal decorre de imposição legal e não configura erro material.
3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
896730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
04.06.2018; TJDFT,
AgInt
0737849-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael,
DJe
08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

MASSA FALIDA DE

YMPACTUS COMERCIAL S/A
.
,
contra acórdão (Id.
311644873
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou
provimento

ao
recurso de apelação
interposto
p
or si
contra

LASPRO CONSULTORES LTDA. e outros
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo
juiz
a quo
e
major
ou
o
percentual de
honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.

304194413
),
o
embargante
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
erro material
ao não reconhecer que, na fase de liquidação de sentença, não se admite, em regra, a fixação de honorários advocatícios.

Afirma que o acórdão embargado teria deixado de considerar o caráter meramente técnico e aritmético do procedimento de liquidação,
e “
da
simples leitura do dispositivo legal (artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil) demonstra de forma clara que o legislador não menciona o instituto de liquidação de sentença como passível de condenação em honorários sucumbenciais
”.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vícios e, atribui
ndo
efeitos modificativos
ao acórdão, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Os embargados
LASPRO CONSULTORES LTDA. e outros

apresentar
am
contrarrazões (Id.
314972895
)
pela rejeição do recurso
.

O recurso é tempestivo
(Id.
313972857
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
erro material no acórdão,
e pleiteia a correção do vício apontado
para que seja excluída a sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência
.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

A controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se essencialmente à

alegada ausência de comprovação, por parte do recorrido, dos valores efetivamente investidos na

empresa falida, bem como à pretensão da apelante de ver reconhecida a impossibilidade de acesso

ao sistema “
back
office”, o qual conteria os dados necessários para confirmação da relação jurídica

discutida.

Pois bem.

Como é cediço, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de

Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que

cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão

deduzida.

Conforme se extrai dos autos, o recorrido apresentou documentação

suficiente a comprovar a sua condição de investidor no modelo de negócio da Telexfree/
Ympactus

Comercial S/A. Os documentos anexados — incluindo registros de adesão, prints de sistema,

recibos, comunicações eletrônicas e boletos de cobrança em favor da apelante — indicam, com

clareza e coerência, a contratação dos pacotes disponibilizados
pela empresa, sua participação no

sistema e os valores pagos à época.

É de se reconhecer que, diante da natureza peculiar da relação jurídica em

apreço — firmada sob a estrutura de um esquema reconhecido judicialmente como pirâmide

financeira — a exigência de formalismos probatórios excessivos como única forma de

comprovação, a exemplo de boletos bancários acompanhados de extratos, mostra-se desarrazoada e

incompatível com a realidade dos consumidores afetados.

O Judiciário, em casos como o presente, tem admitido a valoração de

elementos indiciários consistentes como meio hábil de prova da relação negocial, sobretudo em

contextos marcados pela omissão da empresa em manter seus próprios registros e pela reconhecida

fraude estrutural do modelo.

No que se refere à alegada impossibilidade de acesso ao sistema

denominado
back
office, tal justificativa, apresentada pela apelante para a ausência de contraprova,

não a exime do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC. Isso porque, embora sustente

dificuldades técnicas de acesso, não comprovou, por documentos, a absoluta inviabilidade de

recuperação das informações, nem demonstrou ter adotado diligências eficazes a obter outros meios

de provas capazes de infirmar as alegações do autor.

Assim, limitou-se a impugnação genérica dos argumentos lançados pelo

autor, sem produzir prova mínima para tanto. Tal postura processual, associada ao contexto de

revelação parcial da verdade nos autos e à conduta processual da empresa em outros litígios da

mesma natureza, direciona à verossimilhança dos fatos noticiados e das provas produzidos pela

parte autora.

Em semelhante hipótese, já decidiu este egrégio Tribunal que os registros

do sistema interno da empresa (
back
office), bem como os comprovantes de aquisição de pacotes

divulgados eletronicamente, são suficientes à demonstração do vínculo entre as partes e ao

reconhecimento do crédito perseguido na liquidação de sentença. Cabe à empresa, diante de tal

início de prova robusta, demonstrar eventual fato desconstitutivo, o que não ocorreu no presente

feito.

[...]

Desta feita, a sentença de primeiro grau se revela coerente com a

legislação processual civil e com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inexistindo

qualquer vício, ilegalidade ou desacerto a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, conheço do recurso, DEFIRO os benefícios da justiça

gratuita à Apelante para fins recursais e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de

apelação interposto pela MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A, mantendo

integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao percentual de 15% (quinze por

cento) sobre o valor da condenação, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto
.

[...]
”
(Id.

311041857
)
.

Pois bem.

Não merece acolhida a pretensão
aclaratória
.

Inicialmente, cumpre destacar que os honorários advocatícios foram fixados originariamente na sentença de liquidação, em decorrência da resistência processual manifestada pela ora embargante. A sentença reconheceu a existência de litigiosidade suficiente a justificar a condenação em honorários de sucumbência, com amparo na atuação processual ativa da embargante, que apresentou impugnaç
ão (Id. 304194390)
,
e
documentos
rebatendo a continuidade do cumprimento de sentença
.

Com efeito, o
acórdão embargado limitou-se a apreciar o recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, que não veiculava insurgência específica contra a condenação em honorários advocatícios, mas apenas contra aspectos relacionados ao mérito da liquidação.

Ao negar provimento ao recurso, esta Câmara apenas aplicou, de ofício, o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorando o percentual dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, sem qualquer inovação quanto à própria existência da condenação.

É de rigor observar que o § 11 do artigo 85 do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios sempre que houver trabalho adicional do advogado em grau recursal, salvo manifesta ausência de impugnação específica quanto aos honorários fixados na origem, como é o caso dos autos. Assim, a
majoração operada no acórdão embargado decorre de imposição legal objetiva e não comporta rediscussão nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se ainda que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
. A decisão colegiada examinou adequadamente a questão da litigiosidade processual na fase de liquidação, reconhecendo que a embargante apresentou
impugnação, com documentos,
que busc
ou contestar a
comprovação dos investimentos
realizados pelos embargados, p
leite
ando o
indeferimento d
o pedido de liquidação,
caracterizando litigiosidade relevante e não meramente formal.

Nessas circunstâncias, a condenação em honorários se revela juridicamente correta, nos exatos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais,
que admitem a imposição da verba honorária na liquidação de sentença, desde que configurada resistência processual efetiva
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(
STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
896730
/
SP
, r
elator
a
Ministra M
aria Isabel Gallotti,
DJe
04/06/2018)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. 1. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verificou nos autos. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença coletiva serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela
parte que pediu a liquidação. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime
”
.

(TJ
/
DF
,
3ª Turma Cível
, agravo de instrumento
0737849-90.2023.8.07.0000,
r
elator
a Desembargadora Fátima Rafael,
Dje

08/03/2024)
.

Por conseguinte, não havendo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025